Tribunal: TJMT
Processo: 1022437-89.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022437-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), OZEIAS BLANCO DA SILVA - CPF: 506.331.711-15 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓLEO NA PISTA – RODOVIA SOB CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGOS 14 E 22 DO CDC – FATO GERADOR RELACIONADO À OMISSÃO NO DEVER DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem de forma objetiva pelos danos causados a usuários, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal e arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

O derramamento de óleo sobre a pista, ainda que decorrente de fato de terceiro, configura fortuito interno, por ser inerente à atividade desempenhada pela concessionária, que possui o dever contínuo de monitoramento e sinalização dos trechos sob sua administração.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária e o acidente que causou lesões físicas e prejuízos materiais ao autor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

Comprovados os danos materiais por documentos idôneos, inclusive notas fiscais de reparo do veículo e aquisição de medicamentos, mostra-se acertada a condenação a esse título.

O sofrimento físico, a limitação laboral temporária e os abalos à dignidade do autor ensejam o reconhecimento do dano moral, devendo ser mantido o valor indenizatório arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação por lucros cessantes encontra respaldo no atestado médico que comprova a impossibilidade do exercício laboral do autor, devendo a apuração do quantum ser realizada na fase de liquidação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022437-89.2024.8.11.0003

APELANTE:

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO:

OZEIAS BLANCO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA
ROTA DO OESTE S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes nº. 1022437-89.2024.8.11.0003,
ajuizada por
OZEIAS BLANCO DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante
“[...]
ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o que deve ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária INPC a partir desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 1.066,68 (um mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso; condenar a empresa ré em lucro cessante, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“De maneira objetiva, cumpre destacar os principais pontos que fundamentam a necessidade de reforma da sentença proferida: • da ausência de nexo causal entre a atuação da Concessionária e o evento danoso; • a existência de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro; • da condenação genérica ao pagamento de lucros cessantes sem base probatória; e • da fixação de danos morais em valor excessivo e desproporcional. Com base nesses pontos, passa-se às alegações recursais detalhadas”
(sic).

Sustenta que
“Embora a sentença tenha adotado como fundamento a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é imprescindível reconhecer que tal regime jurídico não é absoluto, comportando exceções expressas. Dentre elas, destacam-se a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de nexo de causalidade - entre a conduta da concessionária e o resultado danoso, excludentes essas expressamente previstas no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de um desses elementos essenciais especialmente o nexo causal torna ilegítima a imposição de responsabilidade, ainda que se trate de prestadora de serviço público submetida ao regime objetivo de responsabilidade civil. No caso concreto, restou evidenciado que o acidente decorreu de fato exclusivo de terceiro, não havendo qualquer prova de que a substância derramada na pista no caso, óleo tivesse relação com a atuação ou omissão da Concessionária Apelante. A origem do derramamento não foi identificada, mas tudo indica que se tratou de vazamento oriundo de veículo de carga que transitava pela rodovia, circunstância imprevisível e inevitável, o que configura o chamado fortuito externo, conforme previsto no artigo 393 do Código Civil”
(sic).

Afiança que “
É fundamental destacar que a Apelante agiu de forma tempestiva e diligente assim que foi comunicada sobre a presença de óleo na pista. Conforme consta no relatório de ocorrência juntado à contestação, a Central de Controle Operacional (CCO) foi acionada às 09h52 do dia 18/05/2024, sendo imediatamente encaminhada equipe técnica ao local. O atendimento à ocorrência observou rigorosamente os parâmetros estipulados no contrato de concessão firmado com a ANTT, especificamente a cláusula 3.4.4.2, que estabelece como limite de atendimento 30 minutos para 100% das ocorrências, sendo desejável o tempo de até 20 minutos em 90% dos casos”
(sic).

Diz que “
À vista de todo o exposto, é inequívoco que: • O evento danoso decorreu exclusivamente de conduta de terceiro alheio à esfera de controle da Concessionária Apelante; • A Ré agiu com eficiência e dentro dos prazos contratuais ao ser acionada, adotando todas as medidas de contenção, sinalização e limpeza; • Não há nos autos comprovação da inércia alegada, tampouco demonstração de nexo de causalidade entre o acidente e qualquer falha da Apelante. - Portanto, não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte desta Concessionária, uma vez que estabelecida a dinâmica do acidente, restou comprovando que não houve omissão por parte dessa Recorrente. Logo, impõe-se o reconhecimento da excludente de responsabilidade, com reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Pondera que
“O juízo de origem condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.066,68 a título de danos materiais, sob o fundamento de que os gastos estariam devidamente comprovados por nota fiscal apresentada pelo Apelado. Contudo, tal condenação não se sustenta, seja pela ausência de nexo causal, seja pela ausência de comprovação de que os danos tenham decorrido do suposto defeito na prestação do serviço da Concessionária. Inicialmente, reitera-se que não há qualquer prova nos autos de que o acidente tenha decorrido de falha ou omissão da Apelante. Conforme demonstrado no tópico anterior, o derramamento de óleo na pista foi ocasionado por terceiro não identificado, e a Concessionária agiu com a presteza necessária tão logo foi comunicada do fato, afastando, assim, qualquer presunção de responsabilidade. Os eventuais gastos despendidos para reparar o veículo não podem ser imputados à Recorrente, que não deu causa ao dano. O acidente foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiro, conforme amplamente demonstrado. Assim, o nexo de causalidade, requisito essencial para a responsabilidade civil, está rompido”
(sic).

Mensura que
“A sentença recorrida fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob o fundamento de que o acidente narrado pelo Apelado teria gerado abalo emocional e comprometido sua integridade física. Todavia, tal condenação não encontra respaldo nos autos, devendo ser reformada, seja para afastar a condenação, seja, subsidiariamente, para reduzir o montante arbitrado, à luz da jurisprudência consolidada. Em primeiro lugar, é necessário diferenciar o mero dissabor ou transtorno cotidiano do efetivo dano moral indenizável. A jurisprudência é clara ao afirmar que o dano moral somente se configura quando presentes elementos que extrapolem o desconforto comum decorrente de uma situação adversa. No caso concreto, não há qualquer prova nos autos de que o Apelado tenha sofrido abalo emocional intenso, humilhação pública, limitação à vida social, incapacidade ou sofrimento psíquico relevante, de forma a justificar a indenização imposta. A narrativa do acidente, embora envolva a perda de controle da motocicleta, não foi acompanhada de elementos objetivos que demonstrem um sofrimento anormal ou excepcional”
(sic).

Afirma que
“Diante desse contexto, a Apelante requer a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação por lucros cessantes, por absoluta ausência de prova da existência, extensão e nexo causal do suposto prejuízo. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de exclusão da condenação, requer-se que a liquidação do suposto valor devido fique expressamente condicionada à comprovação do efetivo exercício de atividade remunerada e do prejuízo financeiro sofrido, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

A par destes argumentos pugna
“
2.
A reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando-se a responsabilidade da Apelante;
3.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação:
a)
A redução do valor arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; -
b)
A exclusão da condenação por lucros cessantes, ou, alternativamente, a limitação da condenação à apuração do efetivo prejuízo em sede de liquidação de sentença, com observância do contraditório”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 307797377, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 309285887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
OZEIAS BLANCO DA SILVA
ajuizou ação de reparação de danos morais, materiais e lucros cessantes em desfavor da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, relatando, em síntese, que no dia 18 de maio de 2024, sofreu grave acidente de trânsito ao adentrar na rodovia BR-163, nas imediações do viaduto da Avenida Presidente Médice, em Rondonópolis/MT, em virtude de óleo derramado sobre a pista, sem qualquer sinalização de advertência ou providência da empresa responsável pela manutenção da via.

Aduz que, embora testemunhas informem que o óleo encontrava-se espalhado há ao menos dois dias no local, nenhuma ação preventiva foi adotada pela requerida, configurando omissão e negligência flagrantes no cumprimento do dever contratual de zelo pela segurança dos usuários da rodovia concessionada.

Alega que, em decorrência do acidente, sofreu fraturas na escápula e nas vértebras, estando impossibilitado de trabalhar — atividade que exercia como montador de móveis — e permanece em tratamento médico contínuo, com uso de analgésicos, atendimentos em UPA e internação anterior no Hospital Regional. Enfatiza os danos físicos, emocionais e financeiros decorrentes da inércia da concessionária, destacando o impacto na sua subsistência e dignidade.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora apelante
“[...]
ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o que deve ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária INPC a partir desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 1.066,68 (um mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso; condenar a empresa ré em lucro cessante, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença;
”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Oz
eias Blanco da Silva aforou a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes” em desfavor da empresa Concessionária Rota do Oeste S/A, porque, segundo a inicial, no dia 18 de maio de 2024, trafegava pela Av. Presidente Médici e, ao adentrar na Rodovia BR-163, sobre o viaduto, quando se envolveu em um acidente, causado por óleo derramado na pista. Aduz que, segundo relato das pessoas, o óleo estava espalhado pela rodovia há pelo menos dois dias, não havendo sinalização no local, sofreu lesões graves – fraturas – experimentando prejuízos de ordem material e moral.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento.

Compulsando os presentes autos, o que se denota é que a responsabilidade da empresa ré fica caracterizada, inclusive porque, enquanto concessionária de serviço público, está jungida ao princípio da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 37 da Constituição Federal.

[...]

Assim sendo, fica evidente, que, uma vez comprovado o defeito na prestação dos serviços, fica caracterizada a responsabilidade da ré, que deve indenizar o autor pelos danos a este causado, sejam eles de ordem moral ou material.

Pontua-se que a empresa ré restou revel, consoante se pode constatar pela certidão Id 176588789, mesmo assim, foi facultada à requerida a produção de provas Id 180086772, mesmo assim nada produziu, eis que desistiu da oitiva da testemunha que havia arrolado.

Há que se consignar que ao apresentar a peça defensiva, mesmo de forma tardia, não nega o fato de que sobre a pista houve derramamento de óleo Id 196172802.

Ademais, a existência de óleo na pista é tratada como fortuito interno, sendo risco inerente à própria atividade, e, assim, caso seja a causa do acidente, não há como a concessionária se eximir de sua responsabilidade.

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil objetiva basta, pois, que se comprove a conduta lesiva, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre um e outro.

Assim, tem-se que a parte requerida não demonstrou a existência de qualquer situação capaz de excluir sua responsabilidade acerca do evento descrito nos autos.

A responsabilização da empresa, que se presume nessa hipótese, somente pode ser afastada caso se comprove cabalmente a ocorrência de caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima.

E, no caso posto à liça, prova alguma aportou ao processo no sentido de derruir a pretensão do autor.

Consigne-se que a ré, ao ofertar a sua peça defensiva – intempestiva - não nega a ocorrência do evento, entretanto, procura esquivar-se da responsabilidade, aduzindo que não houve comprovação dos danos: quer de ordem material, quer de ordem moral, esquivança que não encontra ressonância nos elementos de prova carreado ao ventre dos autos, por isso, deve responder pelos prejuízos causados, por força do citado artigo 186 do Código Civil.

No que concerne à pretensão indenizatória, cumpre anotar que o dano moral é o que atinge aspectos constitutivos da identidade do indivíduo, seus valores extrapatrimoniais, sendo a proteção da personalidade, portanto, um direito imprescindível para preservação da dignidade humana.

[...]

No caso, comprovado que o acidente trouxe ao autor considerável comprometimento físico, entendo que a situação por ele vivenciada é capaz de trazer abalo psicológico indenizável.

Desta feita, o sofrimento e a angústia experimentados pela parte autora estão evidenciados e extrapolam os limites do mero aborrecimento a configurar, portanto, dano moral passível de indenização.

[...]

Em sendo assim, arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Busca o autor a condenação da empresa ré em danos materiais: com a motocicleta num total de R$ 965,76 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), bem como valores com medicamentos num total de R$ 100,92 (cem reais e noventa e dois centavos), totalizando R$ 1.066,68 (um mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), pretensão que deve ser reconhecida, uma vez que os documentos colacionados ao processo demonstram de forma inequívoca que o autor dispendeu àqueles valores.

Em sua peça madrugadora, o autor assinala que faz jus à indenização por lucro cessante, uma vez que esteve impossibilitado de trabalhar por vários dias, assim, deve a ré indenizá-lo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inequívoco que o autor esteve impossibilitado de exercer suas atividades, como bem demonstra o atestado enxertado no processo.

Assim, dúvida alguma persiste de que comprovada a efetiva impossibilidade de desempenhar a atividade laboral é devida reparação a título de lucros cessantes, sendo viável relegar-se à fase de liquidação de sentença a apuração do quantum debeatur.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de indenização por danos morais proposta por
OZEIAS BLANCO DA SILVA
, com qualificação nos autos, em desfavor de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, para o fim de condená-la ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, o que deve ser corrigido: juros de 1% ao mês a contar do fato danoso e correção monetária INPC a partir desta decisão; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 1.066,68 (um mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso; condenar a empresa ré em lucro cessante, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
”
(Id. 307797371).

Pois bem. Insta salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37
[...]

§ 6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Da análise dos autos, observa-se que, em 18/05/2024, às 09h30m, na BR-163, em Rondonópolis/MT, ocorreu o acidente de trânsito, noticiado pela parte autora, constando no Boletim de Ocorrência (Id. 307796969), a seguinte narrativa:

“NARRA O COMUNICANTE QUE TRANSITAVA PELA AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE E AO CONTORNAR O VIADUTO PARA ADENTRAR A RODOVIA BR 163/364, ACABOU TOMBANDO O VEÍCULO VINDO A CAIR AO SOLO OCASINANDO FRATURA NA ESCAPULA DIREITA, ALEM DE ESCORIAÇÕES NO OMBRO DIREITO E PERNA DIREITA, CONFROME PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO DO SAMU. NARRA AINDA O COMUNICANTE QUE O MOTIVO QUE LEVOU ELE A CAIR AO SOLO FOI ÓLEO QUE TINHA NA PISTA, ONDE O COMUNICANTE VEIO A PERDER O CONTROLE AO PASSAR POR CIMA DO MESMO ÓLEO.”

As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

A presença óleo na faixa de rolamento, não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionária foi ágil no atendimento. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do óleo sobre a pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENVOLVENDO
OBJETO
NA RODOVIA

–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
– CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR
–

DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Cabe às
concessionárias
de rodovia zelar pela segurança das
pistas
, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na
pista
de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da
concessionária
requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”
(N.U 1001581-80.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA CONCEDIDA –
CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO –
OBJETO
DEIXADO NA
PISTA
DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil dos
concessionários
de serviço público, por danos decorrentes de acidentes em rodovias sob sua administração, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando comprovada de forma robusta, não se configurando no caso, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro aos usuários.

In casu, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há prova suficiente que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.”
(N.U 1002820-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de óleo na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, no que tange aos danos materiais, a parte autora trouxe orçamento de reparos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de
R$1.066,68 (mil, sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos)
, sendo, R$965,76 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) relativos ao conserto da motocicleta (Id. 307796975) e R$100,92 (cem reais e noventa e dois centavos) gastos com medicamentos (Id. 307796970). Assim, deve ser mantida a condenação a este título.

Quanto aos danos morais, afigura-se incontroverso que o acidente sofrido pelo autor decorreu de omissão da concessionária ré, no cumprimento de seu dever contratual e legal de manter a rodovia em condições seguras de tráfego, circunstância que extrapola os limites dos meros aborrecimentos cotidianos e atinge diretamente a esfera da dignidade e integridade física do demandante.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o reconhecimento do dano moral decorre da própria constatação do sofrimento experimentado pela vítima, sendo suficiente a demonstração das severas consequências oriundas do evento danoso.

No caso em apreço, restou evidenciado que o Autor foi submetido a intensas dores físicas, sofreu restrição de mobilidade, necessitou de internações hospitalares e foi privado de exercer suas atividades laborais, o que, por si só, revela o abalo à sua integridade psicofísica e à sua dignidade, autorizando a reparação pleiteada.

Dito isso, entendo que a fixação do quantum indenizatório em
R$10.000,00
(dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, razão pela qual mantenho a condenação nesse valor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA
PISTA
DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da
pista
– presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de
objeto
(galhos de árvore) na
pista
de rolamento.

6. Recurso desprovido.”
(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

Por fim, no que tange ao pleito indenizatório relativo aos lucros cessantes, tenho por bem manter a condenação imposta na sentença, porquanto demonstrado nos autos que o autor ficou impossibilitado de exercer sua atividade laboral em razão direta das graves lesões físicas que lhe foram impostas pelo acidente automobilístico ocasionado pela negligência da empresa ré, conforme ressai do Atestado Médico de Id. 307796968.

Com efeito, a existência de atestado médico corroborando a inaptidão temporária para o labor, bem como a narrativa coesa de prejuízo econômico direto, consubstanciam elementos hábeis à configuração do dano material na modalidade de lucros cessantes.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, o devedor responde não apenas pelas perdas efetivas, mas também pelos ganhos que razoavelmente deixou de auferir, sendo legítima a pretensão autoral de reparação pelos valores não percebidos em virtude do afastamento laboral forçado.

Diante disso, revela-se acertada a fixação da condenação, relegando-se para a fase de liquidação de sentença a precisa quantificação do montante devido, o que se coaduna com o princípio da reparação integral do dano.

Assim, mantenho incólume a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, nos exatos termos delineados na sentença de piso.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025